Tribunal: TJMT
Processo: 1000585-80.2019.8.11.0036
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000585-80.2019.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DALVINA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 487.443.011-20 (RECORRENTE), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA MEDIANTE CONJUNTO DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA, VIA TED, PARA A CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

2. Pela robustez das provas colacionados aos autos, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória, não se justificando, em fase recursal, protestar pela realização de exame pericial e, por consequência, pela incompetência do juízo.

3. A recorrida logrou êxito em comprovar, durante a instrução processual, a contratação, pela autora, de empréstimos e cartão de crédito, cujos pagamentos ocorreriam de acordo com a margem consignável de seu benefício previdenciário, através dos contratos anexados, bem como dos comprovantes transferência, via TED, para a conta bancária da autora.

4. Comprovado vínculo jurídico e a origem da obrigação, o desconto é exigível por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face da sentença que julgou
improcedente a pretensão inicial,
condenando a reclamante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da ação, ao fundamento de que a reclamada logrou êxito em comprovar a contratação dos empréstimos pela reclamante e que esta autorizou o desconto em seu benefício previdenciário.

A recorrente postula, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que não solicitou os empréstimos questionados e que, diante dos descontos indevidos, teve a sua renda diminuída. Requer, a reforma da sentença a fim de que seja restituído os valores descontados e a reclamada condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o banco Bradesco sustenta a
ilegitimidade passiva
. No mérito, requer a manutenção da sentença.

O Banco PAN aduz a ofensa o princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

O Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pela reclamante.

Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que a reclamante acostou, durante a instrução processual, a declaração de hipossuficiência. Assim, o pedido merece acolhida posto que a requerente alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a empresa recorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada da reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Além disso, por oportuno, ressalto que, de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Desse modo, concedo a benesse da assistência judiciária a reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

- Ilegitimidade Passiva

O recorrido suscita ilegitimidade passiva ao argumento de que o Banco BRADESCO S/A é parte ilegítima para responder sobre questionamentos de contrato realizado com o BANCO PAN.

Contudo, ainda que os bancos recorridos sejam pessoas jurídicas distintas, o Banco Bradesco, banco responsável pelo pagamento do benefício previdenciário e desconto das parcelas do empréstimo da conta da recorrida, de modo que participa da cadeia de consumo e como prestador de serviços bancários responde objetivamente pelos danos eventualmente gerados.

Preliminar rejeitada.

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

O Recorrido Banco PAN invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na inexistência de relação jurídica entre as partes, na fraude realizada por terceiros e na existência de danos materiais e morais indenizáveis.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, bem como, se procede o pedido de danos morais e materiais.

A reclamante alega que o banco reclamado vem efetuando descontos indevidos, em seus proventos, referentes a empréstimos aos quais jamais contratou, anexando à inicial os extratos referentes aos contratos ativos em seu benefício previdenciário, extrato da sua conta bancária e boletim de ocorrência.

O Banco Bradesco sustenta o exercício regular do direito, ao realizar os descontos, haja vista que a reclamante firmou contratos de empréstimos com o BANCO PAN. Sendo devido os descontos. Acosta cópia de extratos e demonstrativos de pagamentos.

O Banco PAN, por sua vez, afirma que a reclamante possui dois contratos de empréstimos, sendo o de n. n. 326585549-8, celebrado em 24/04/2019, no valor de R$ 4.727,49 (quatro mil setecentos e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais) cada, através de descontos no benefício previdenciário da parte autora.

Assevera que o segundo contrato, de n. 326586136-3, foi celebrado em 23/04/2019, no valor de R$ 6.096,63 (seis mil e noventa e seis reais e sessenta e três centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 167,52 (cento e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) cada, com desconto no benefício previdenciário da reclamante.

Acosta cópia de relatório de pagamento do empréstimo, recibos de transferência de valor do Banco PAN para conta bancária da reclamante, datados de 24/04/2019, bem como,
cópia das Cédulas de Crédito bancário assinadas pela reclamante
, documentos pessoais da reclamante e comprovante de endereço.

A este respeito, não houve impugnação específica da parte recorrida, que se limita a alegar a não contratação, sem, contudo, comprovar nos autos que a conta bancária indicada no recibo do Banco PAN não é de sua titularidade ou que não recebeu o montante informado pela instituição financeira
, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I do CPC.

Ademais, nas cédulas de crédito bancário consta, expressamente, a informação de que se trata de empréstimo, com a previsão de alteração do desconto em caso de redução da margem consignável, não havendo o que se falar em desconhecimento das cláusulas contratuais, uma vez que estas estão expressas e os contratos foram devidamente assinados pela reclamante. Aliado a isso, não há provas de que a reclamante foi coagida ou enganada a realizar a contratação do empréstimo nesta modalidade.

Nesse contexto, saliente-se que as assinaturas lançada nos aludidos documentos, guardam grande semelhança com a firmada na declaração de hipossuficiência e procuração do Recorrente. Ademais, o documento de identidade utilizado para empréstimo é o mesmo acostado na inicial pela reclamante.

Assim, resta demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, posto que a Instituição apresentou prova robusta capaz de comprová-la, de modo que, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, posto que a Instituição recorrida apresentou
prova robusta capaz de comprovar a contratação do empréstimo consignado e autorização do desconto em folha de pagamento.

Diante da ausência de verossimilhança das alegações da parte autora e dos documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes e a legitimidade dos descontos tenho que a cobrança, em si, constitui mero exercício regular de um direito, reconhecido pelo CDC, motivo pelos quais a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, por ser tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022